Tribunal: CARF
Processo: 10840.721135/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.721135/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.425 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
CANAROSA AGRO PECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ITR. ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. PROVA INEFICAZ.
É indispensável a comprovação da área explorada com produtos vegetais por
meio de documentação hábil e idônea.
In casu, apenas o contrato de arrendamento não é capaz de provar a execução
do contrato agrário, bem como da referida área.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.721135/2011-35
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.425 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721135/2011-35

Relatório
CANAROSA AGRO PECUARIA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão
da 1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, Acórdão no 04-27.739/2012, às e-fls. 64/69, que
julgou procedente o lançamento fiscal, referente ao Imposto sobre a Propriedade Rural - ITR, em
relação ao exercício 2007, conforme Notificação de Lançamento, às fls. 02/07, e demais
documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada em 23/05/2011 (AR. fl. 21), nos
moldes da legislação de regência, contra a contribuinte acima identificada, constituindo-se
crédito tributário no valor consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato
gerador:
Área de Produtos Vegetais informada não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área efetivamente
utilizada para plantação com produtos vegetais declarada. O Documento de Informação
e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Valor da Terra Nua declarado não comprovado
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou o valor da terra nua
declarado. No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra
nua foi arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços 'de Terra -
SIPT da RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Complemento da Descrição dos Fatos:
A Declaração de ITR do sujeito passivo incidiu em Malha Fiscal, nos parâmetros Área
Utilizada e Cálculo do Valor da Terra Nua VTN .
Regularmente intimado e transcorrido o prazo fixado, o sujeito passivo não atendeu
todas às exigências contidas no Termo de Intimação Fiscal n° 08108/00001/2010.
Em relação â Área de Produtos Vegetais o sujeito passivo não apresentou as Notas
fiscais do produtor, as notas fiscais de insumos, o certificado de depósito (em caso de
armazenagem de produto), os contratos ou cédulas de crédito rural, nem tampouco
quaisquer outros documentos que comprovem a área plantada com produtos vegetais, no
período de 01/01/2006 A 31/12/2006, declarada na Declaração de Informação e
Apuração do ITR DIAT 2007.
Em relação ao Valor da Terra Nua, o interessado não apresentou o Laudo de avaliação
do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal,
conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
ABNT com fundamentação e grau de precisão II, com anotação de responsabilidade
técnica ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e suas planilhas de cálculo, e preferivelmente pelo método comparativo
direto de dados de mercado. Nem tampouco a apresentação de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias), Municipais, ou aquelas efetuadas pela Emater,
não apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas, que levassem à
convicção do valor atribuído ao imóvel na Declaração do ITR DITR 2007.
(...)
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.425 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721135/2011-35

Para o imóvel objeto desta Notificação de Lançamento, localizado no município de
Santa Rosa de Viterbo, o valor constante do SIPT, para o exercício de 2007, está
descrito na consulta a este sistema juntada aos autos.
Com base nesses dados, foi então utilizado o Valor da Terra Nua - VTN para o
exercício 2007, em R$ 7.782,37/ha, perfazendo um total de R$ 16.734.430,21
(dezesseis milhões, setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta reais e vinte e
um centavos), conforme demonstrado abaixo:
(...)
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS entendeu por bem julgar
improcedente a impugnação, mantendo a integralidade do crédito tributário, conforme já
relatado.
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às e-fls. 78/88, procurando demonstrar a total improcedência do Auto de Infração,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões.
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, inova ao pugnar pela ilegitimidade passiva.
Quanto os demais pontos, repisa às alegações da impugnação, afirmando que ao
juntar o "contrato de arrendamento rural" pactuado com terceiro, supriu o requisito para
comprovar que a área em questão estava devidamente cultivada pelo Arrendatário e, na pior das
hipóteses, o Arrendatário deveria ter sido intimado para comprovar, não podendo ser penalizada,
trazendo o conceito de arrendamento rural.
Traz logo arrazoado acerca da necessidade de intimação do Arrendatário para
comprovação da referida área, citando doutrina.
Aduz ser inadmissível a pretensão fiscal no tocante ao arrendante.
Alega ter anexado junto ao recurso mapa/imagens que comprovam, cabalmente, a
veracidade das alegações oferecidas.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 04 de junho de 2019, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, às e-fls
152/156, in verbis:
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de provas, para o deslinde da questão
posta em julgamento e para maior segurança jurídica, além de evitar eventual
cerceamento de defesa, necessário se faz a verificação e apreciação dos documentos não
anexados (mapas).
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de que a
unidade fiscal de origem providencie o seguinte:
I.a juntada aos autos dos Mapas citados no Recurso Voluntário e não digitalizados
anteriormente;
II. caso não localize os documentos, intime a contribuinte para reapresentação dos
mesmos;
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.425 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721135/2011-35

Assim, mister se faz converter o julgamento em diligência com a finalidade de a
autoridade fazendária providencie a juntada aos autos da peças processuais supra
referidas, por serem indispensáveis para o deslinde da demanda.
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária competente acoste aos autos
(digitalize) os mapas apresentados, devendo ser oportunizado a contribuinte se
manifestar a respeito do resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim
entender por bem.
Em resposta a diligência acima transcrita, a autoridade administrativa anexou os
arquivos não pagináveis contendo os mapas solicitados.
Após retorno ao Egrégio Conselho, os autos regressaram para minha relatoria e
conseguinte inclusão em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PRELIMINAR
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
A recorrente inova a lide ao afirmar não ser sujeito passivo do lançamento, mas o
arrendante (possuidor). Por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que não se opera a
preclusão. O recorrente apresentou a DITR/2007 (e-fls. 11/12) e o contrato de arrendamento o
qualifica como arrendador (proprietário). O contrato de arrendamento não atribui ao
arrendatário posse plena, ou seja, não atribui a posse com animus domini. Logo, a recorrente
mantém a qualidade de sujeito passivo do ITR (CTN, arts. 29 e 31; e Lei n° n° 9.393, de 1996,
art. 1°).
Rejeita-se a preliminar.
MÉRITO
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS
Consta da descrição dos fatos que o lançamento em questão decorreu da glosa da
área declarada a título de produtos vegetais e da alteração do valor da terra nua declarado.
Depreende-se das defesas da contribuinte, bem como do acórdão de primeira instância, que a
matéria em litígio restringe-se a glosa da área de produtos vegetais.
Primeiramente cabe esclarecer que nessa fase processual foi permitido, ao
contribuinte, valer-se de todos os meios de prova admitidos em direito, apresentando todos os
documentos necessários para provar sua pretensão.
Em suma, não foi obstaculizado, à recorrente, nem a compreensão, nem a
produção de provas, não havendo que se falar em desrespeito às garantias da ampla defesa e do
contraditório, especialmente em relação a necessidade de intimação do arrendatário, visto que a
contribuinte é o sujeito passivo da relação tributária.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.425 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721135/2011-35

Com base no tradicional critério de distribuição do ônus da prova, cabe ao sujeito
passivo, ora recorrente, comprovar o fato constitutivo do seu direito, isto é, compete-lhe a
demonstração dos elementos exigidos para o nascimento da relação jurídica e, desse modo,
legitimar as informações constantes de sua declaração.
O Código de Processo Civil, veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de março de
2015, aplicado em caráter subsidiário ao processo tributário federal, contém previsão expressa
sobre a distribuição do ônus probatório:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
É imprescindível que a contribuinte demonstre, por meio da linguagem de provas,
as afirmações que alega, em especial a existência da área utilizada com produtos vegetais.
Pois bem, a prova da área utilizada com produtos vegetais deve refletir os fatos
existentes no período abrangido pelo lançamento. No caso, trata-se do ITR do Exercício 2007,
correspondendo aos fatos tributários verificados no período de 01 de janeiro de 2006 a 31 de
dezembro de 2006, por força do art. 10 § 1o inc. V, “a” da Lei 9.393/96.
Para comprovar a área utilizada com produtos vegetais, a recorrente apresentou o
contrato de arrendamento rural firmado com Farm Industries do Brasil Agro Pecuária Ltda,
tendo por objeto o imóvel em questão para plantio de cana-de-açúcar no período de 14/12/1999 a
30/12/2011, fl. 37-44, bem como declaração genérica de empresa de contabilidade.
As provas apresentadas, entretanto, são ineficazes para comprovar a
utilização da área com produtos vegetais no período do lançamento, considerando que não
ficou comprovada a efetiva execução do contrato agrário, passível de prova por meio de
notas fiscais de aquisição de insumos, notas fiscais de comercialização da produção rural,
laudo técnico de avaliação, dentre outros.
Especificamente em relação aos mapas/imagens, a análise de tais documento não
me gera convicção de a propriedade abrigar a área de produtos vegetais declarada para o ano de
2006 (Exercício 2007) e nem possibilita precisar se a alíquota aplicada estaria correta, não sendo
cabível a conversão do julgamento em diligência para a produção de prova, eis que a matéria
demanda prova documental e já deveria ter instruído a impugnação. (Decreto n° 70.235, de 1972,
art. 16).
Cabe ressaltar que a decisão de piso deu o "caminho das pedras" acerca das
provas que deveriam ser apresentadas para comprovação da área com produtos vegetais, no
entanto a recorrente não anexa nenhum novo documento.
Já em relação a alegação da necessidade de intimação do arrendatário, como já
dito anteriormente, o ônus da prova é da contribuinte, caberia a ela diligenciar junto ao terceiro
em busca das provas necessárias.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância, especialmente no que diz respeito
ao pacto federativo.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.425 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.721135/2011-35

Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito, atraindo para si o
ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital